Tribunal: TJMT
Processo: 1034507-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034507-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PABLO CORREA FONTES - CPF: 033.174.411-27 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034507-47.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Pablo Correa Fontes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03/2025 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO

1. Presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surge para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

2. Restando evidenciada a responsabilidade do ente municipal pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública, sobre a existência de buraco, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados ao Autor, em decorrência da queda da motocicleta.

3. Quanto aos danos materiais, no importe de R$8.000,00, relativo ao conserto da motocicleta em razão do acidente, restou cabalmente demonstrado nos autos, consoante nota fiscal apresentada, portanto, são devidos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Assim, resta evidente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o resultado danoso, devendo o Município ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. Quanto aos prejuízos materiais, estes restaram demonstrados, conforme a juntada dos 03 (três) orçamentos, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que o reclamado não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor os documentos apresentados pela parte autora.”.

5. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA COM BARREIRAS NÃO SINALIZADAS. DEVER DO MUNICÍPIO DE SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS NA VIA. CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A conduta omissiva do Ente Público enseja a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros.

Se restou comprovada a inexistência de sinalização adequada na via pública, o Município de Sinop deve ser responsabilizado pelos danos causados aos autores
.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000377-96.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO
– PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

6.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos materiais, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025